Tribunal: TJPA
Processo: 0804443-78.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804443-78.2020.8.14.0006

APELANTE: BRUNO FERNANDO SALES MATOS, BENEDITA DE JESUS MACHADO LOUZADA, CARMEM HELENA FERREIRA ALVES, CLAUBE BARROS BANDEIRA, CLAUDOMIR BARROS DE LIMA, DINEUDA SILVA MONTEIRO, EDSON SOUZA DE OLIVEIRA, ELIZA CHRISTINA BERNARDES COELHO COSTA, ERICA CRISTINA PINHEIRO DO NASCIMENTO, ERIVALDO GOMES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE PELO ÓRGÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade;

II - Não basta que o empregado fique exposto a agentes causadores de doenças ocupacionais para que haja insalubridade no local de trabalho e o empregado tenha direito ao adicional correspondente. É necessário que a atividade esteja prevista como insalubre na norma que rege tal situação, que é de competência do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme preceitua a Súmula 460 do colendo Supremo Tribunal Federal;

III –
In casu
, a função exercida pela apelante, Agente de Combate às Endemias, não se enquadra na hipótese prevista no Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, motivo pelo qual, a recorrente não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (Pa), 29 de agosto de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRUNO FERNANDO SALES MATOS e OUTROS,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA,
julgou improcedente a referida ação que pugnava pelo recebimento do adicional de insalubridade, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Em síntese, na inicial, alegou os autores que são servidores públicos do Município de Ananindeua, ocupantes do cargo de Agente de combate às Endemias, razão pela qual teriam direito ao pagamento do adicional de insalubridade, vantagem que não estaria sendo paga pelo Requerido.

O Município de Ananindeua apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido, ante a ausência de lei regulamentadora para pagamento do adicional de insalubridade no município.

Sobreveio sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Irresignados os autores interpuseram o presente recurso, alegando que a sentença recorrida ocorreu em
error in judicando
, pois o adicional de insalubridade teria previsão na Lei Municipal nº 2.177/2005 e no Decreto Municipal nº 123.532/2009. Assim, requer a reforma da sentença

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O cerne da questão cinge-se no direito ou não da apelante a receber o adicional de insalubridade em decorrência da função que exerce no Município recorrido, agente de combate às endemias.

Inicialmente, ressalto que são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, inciso XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.”

Por conseguinte, tendo em vista que a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, o referido adicional foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, nos seguintes termos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir”.

Nota-se, portanto, que o inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que trata do adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, não está mais incluído no rol do § 3º do artigo 39, que estende aos servidores públicos os direitos daqueles.

A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos; apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Assim, deve-se admitir que, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal:

“
De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República” (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal.
(RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)”

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos. Isso porque, a Administração Pública encontra-se submetida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da constituição Federal, que assim estabelece: “
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
”

Destaco que tanto a legislação que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua (Lei nº 2.177/05), como a que regulamentou, no âmbito municipal, a profissão de agente comunitário às endemias (Lei Complementar nº 2.337/08), não consta qualquer menção relativa ao direito de recebimento ao adicional de insalubridade pela apelante, razão pela qual deve ser denegado o pleito concernente ao seu pagamento.

Além disso, deve ser ressaltado o que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua (Lei nº 2.177/05) acerca do adicional de insalubridade:

“Art. 87 - Na concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou porosidade, serão observadas as situações especificadas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.”

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal entende ser imprescindível que o enquadramento da atividade como insalubre seja realizado pelos órgãos competentes.

Vejamos o que dispõe a súmula nº 460 do Pretório Excelso :

“Para efeito do
adicional de insalubridade
,
a perícia judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do ministro do trabalho e
previdência social”.

Nessa esteira, conforme
assevera a jurisprud
ência desse
E
gr
égio
Tr
ibunal de
J
ustiça do
E
stado, a
L
ei
C
omplementar
M
unicipal n
º
2.337/2008,
do
M
unic
ípio de
A
nanindeua,
que
criou
e regulamentou o cargo de
A
gente de
C
ombate
às
E
ndemias, n
ão prev
ê
o adicional de
insalubridade em favor dos ocupantes do referido cargo p
úblico.

Saliente-se ainda, que este Tribunal, por diversas vezes já se manifestou pela impossibilidade da utilização da Norma Regulamentador nº 15, do Ministério do Trabalho, por analogia, ausência das atividades do cargo de Agente de Endemias, com a descrita na no Anexo XIV, da NR-15,

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE PELO ÓRGÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade;
II - Não basta que o empregado fique exposto a agentes causadores de doenças ocupacionais para que haja insalubridade no local de trabalho e o empregado tenha direito ao adicional correspondente. É necessário que a atividade esteja prevista como insalubre na norma que rege tal situação, que é de competência do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme preceitua a Súmula 460 do colendo Supremo Tribunal Federal;

III –
In casu
, a função exercida pela apelante, Agente de Combate às Endemias, não se enquadra na hipótese prevista no Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, motivo pelo qual, a recorrente não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade;
IV – Recurso de apelação conhecido e improvido.

(4468179, 4468179, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2021-02-18)

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. APLICAÇÃO NR-15 PORT. 3.214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADES DO CARGO NÃO CORRESPONDENTE
.

1- A apelante pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade no patamar de 40% (quarenta por cento);

2- O Município de Ananindeua estabelece o pagamento de adicional de insalubridade em percentuais definidos pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (art. 73, IV e art. 85, § 1º, da Lei nº 2.177/05);

3- A atividade do cargo de Agente de Combate a Endemias não se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego;

4- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(2018.01599999-10, 189.258, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Pagamento de adicional de insalubridade no patamar de 40% (quarenta por cento).
Aplicação da NR-15 port. 3.214/78 do ministério do trabalho. Não cabimento. Atividade do cargo não correspondente. Cargo de Agente de Combate a Endemias não se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego;

2.Recurso Conhecido e Improvido
. (2018.04715129-85, 198.179, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-08, Publicado em 2018-11-22)

Diante da aus
ência de previs
ão legal
do adicional de
insalubridade
em favor do servidor p
úblico municipal ocupante do cargo de
A
gente de
Co
mbate
às
E
ndemias, entendo que
a reforma da sentença atacada e o consequente
pagamento da vantagem, em favor dos apelantes, esbarraria no princ
ípio da legal
idade dos
atos da administraç
ão p
ública
.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém (Pa), 29 de agosto de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 05/09/2022